Tribunal: STF
Processo: ARE 1423674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. ART. 966, V E VIII, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO.



    - A violação à norma jurídica, prevista no art. 966, V, do CPC, legitima o manejo da rescisória quando o pronunciamento meritório transitado em julgado não aplicou a lei ou a aplicou de forma errônea.



    - Não caracteriza violação manifesta à norma jurídica a adoção de entendimento que apresenta razoabilidade.



    - No que toca ao erro de fato, este deve decorrer da desatenção do julgador e não da apreciação da prova, consistindo em admitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido (art. 966,VIII, do CPC), o que não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o magistrado valeu-se das informações constantes do processo.



    - Está evidenciado nos autos que o fato acerca do qual teria havido equívoco representou ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (inteligência da parte final do § 1º do art. 966 do CPC).



    - A ação rescisória não é sucedâneo de recurso, não se prestando para a correção de eventual injustiça da sentença rescindenda ou muito menos para rediscussão de tese já debatida no feito originário.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Ora, em rigor, a parte autora procura, nesta demandadesconstitutiva, dar outra interpretação acerca da legislação que regula amatéria.



    Porém, a decisão rescindenda, ao apreciar a lide, escolheu entreinterpretações possíveis a respeito da questão de fundo. Inviável, deste modo,a utilização do manejo da rescisória como sucedâneo recursal para fins decorreção de suposta injustiça na apreciação da matéria. "A afronta deve serdireta - contra a literalidade da norma jurídica, e não deduzível a partir deinterpretações possíveis, restritivas ou extensivas, ou mesmo integraçãoanalógicas" (STJ, EIAR nº 720/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 17-02-2003).



    Nessas condições, constata-se, sem dificuldade, a imprestabilidade,no caso dos autos, da ação rescisória para obter o resultado pretendido nainicial, pois as razões de mérito trazidas nesta rescisória muito pouco sedistanciam das razões apresentadas na ação cujo acórdão pretende-se rescindir.



    (...)



    É forçoso reconhecer que, portanto, ao adotar entendimentoinquestionavelmente razoável, certamente a Turma não violou manifestamentenorma jurídica.



    Com efeito, houve interpretação de normas as normas, em especialo artigo 1º da Lei 8.86/1991:



    (...)



    Entendeu o acórdão rescindendo que nos termos do referidodispositivo, analisado em conjunto com art. 118, § 1º, da Lei nº 10.233/01, aparidade é estendida somente aos ferroviários que possuem vínculo com aRede Ferroviária Federal S/A no momento da aposentadoria, estendida o direitoexclusivamente aos que foram transferidos para quadro de pessoal especial daVALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.



    Como as normas em discussão não preveem expressamente odireito à complementação para os ferroviários transferidos para empresasprivadas, não se cogita de caso de violação literal de dispositivo de lei.



    (...)



    Afinada a decisão a precedentes jurisprudenciais, não se cogita deviolação literal de dispositivo de lei. De se reconhecer, quando menos, que aquestão jurídica seria controversa, o que também inviabiliza a rescisória(Súmula 343 do STF - "Não cabe ação rescisória por ofensa a literaldisposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado emtexto legal de interpretação controvertida nos tribunais").



    Em suma, limitando-se a insurgência da parte à injustiça dojulgamento e não à nulidade da decisão judicial, não há como prosperar apresente ação.



    (...)



    Em verdade, o que pretende a parte autora é ver a matériareexaminada para que o julgamento se faça de acordo com seu entendimento.E a ação rescisória não se presta a fazer as vezes de recurso."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente